Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013280-09.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE(S)
WANDERSON ROMALIO DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 12, da Lei 10.826/03.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, na medida em que, além de se encontrar lastreada na mera gravidade abstrata do crime, o que é insuficiente para a satisfação do periculum libertatis, não demonstrou a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, tampouco o julgador considerou as condições pessoais abonatórias do paciente, que possui ocupação lícita, residência fixa e não se dedica a atividade criminosa, e a ínfima quantidade de entorpecentes apreendida (10g de cocaína).
Lado outro, pondera que, na hipotética condenação do encarcerado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, frente às condições pessoais abonatórias que ostenta e às circunstâncias fáticas, muito provavelmente, fará jus à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, o que ensejará a fixação do regime prisional diverso do fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Em derradeiro, reforça a informação de que o paciente reside em endereço certo e exerce trabalho lícito, a revelar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, fazendo jus à liberdade provisória e à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que a prisão preventiva decretada contra ele seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 95478476 ao ID 95478477.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, do exame perfunctório da prova pré-constituída, depreende-se que, após várias denúncias anônimas de que estaria ocorrendo a mercancia espúria de drogas no imóvel situado na Rua dos Bororos, n.o 46, bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Barra do Bugres - MT, os policiais dirigiram-se até o local indicado e iniciaram o monitoramento. Após a constatação da possível veracidade das denúncias e dos trâmites legais, os investigadores deram cumprimento ao mandado de busca n.o 10002454-94.2021.8.11.0008, expedido pelo juiz competente, e, em tese, teriam logrado êxito em encontrar drogas embaladas para venda, uma arma de fogo com munições e demais objetos relacionados.
Desta feita, consoante a decisão combatida, a prisão em flagrante do favorecido nessa ordem foi convertida em custódia preventiva, sob os fundamentos da conveniência da instrução penal, garantia da aplicação da lei penal e resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, revelada na quantidade e variedade de entorpecente e demais objetos apreendidos – 66 porções de pasta base de cocaína, embaladas para venda; 01 (uma) porção de maconha; 02 (duas) porções de cocaína; 01 (um) Revólver, No Série cv899218; 17 (dezessete) munições, sendo 10 em embalagem lacrada e 07 soltas –, bem assim na existência de inúmeras denúncias de mercantilização de narcóticos na residência.
Ademais, o magistrado a quo também citou a existência do Processo Criminal n° 6279-34.2019.811.0008 – Código: 156362, ainda em trâmite, no qual o paciente também é acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.
Logo, por ora, não há como concluir que o édito segregatício é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, está lastreado em elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estando as razões de decidir coadunadas com o entendimento firmado nessa eg. Corte de Justiça, materializado nos Enunciados n.o 6 e n.o 25, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, in verbis
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
E, mesmo o impetrante sustentando que a quantidade de narcótico apreendido é ínfima (10g de cocaína), além desta alegação não ser suficiente para, nesse momento prévio, afastar a conclusão da d. autoridade impetrada acerca da necessidade da medida extremada, não trouxe aos autos documento apto a provar a versão defensiva, sendo certo que o auto de constatação preliminar de substância entorpecente indica uma variedade de entorpecentes e, aparentemente, quantum expressivo, já que revela tratar-se de “66 (sessenta e seis) ‘petecas’ porções pequenas, de substância análogo à pasta base de cocaína apreendidas; 02 (duas) porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína apreendidas; 01 (uma) pedra média de substância análoga à pasta base de cocaína apreendida; (...) 01 (uma) porção pequena de substância análoga à maconha apreendida” (ID 95478476 - Pág. 15).
Portanto, com a aparente satisfação dos requisitos e pressupostos legais do art. 312 e do art. 313, ambos do CPP, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a legitimidade da prisão preventiva não possui vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, mesmo porque a conclusão acerca da possibilidade ou não do autuado ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 e com a imposição do regime prisional diverso do fechado exige exame aprofundado de provas, incompatível com a cognição sumária e célere do habeas corpus.
Por consequência, nessa etapa de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, entendo temerária a soltura do increpado ou a substituição de sua prisão preventiva por medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ele ostente, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WANDERSON ROMALIO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator